Tribunal: TJDFT
Processo: 0752242-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752242-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NICE NASCIMENTO COSTA, MARIA IONE NASCIMENTO COSTA, SIMONE NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, DF LEGAL/AGEFIS DESPACHO Renove-se a intimação das agravantes acerca do despacho id 31722468, ficando advertidas de que o silêncio importará no reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Brasília, 18.02.22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR